Tribunal: TJSP
Processo: 1500869-25.2023.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PRELIMINAR – GUARDA CIVIL – ausente ilegalidade – poder de polícia. RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada à posse do bem pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e a prova oral;
DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia

Ementa:
PRELIMINAR – GUARDA CIVIL – ausente ilegalidade – poder de polícia. RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada à posse do bem pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e a prova oral;
DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res era produto de crime anterior – elementos externos utilizados para a comprovação do ânimo do agente.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – materialidade – auto de apreensão, laudo pericial e prova oral comprovam que se adulterou sinal identificador de veículo automotor – autoria – laudo confirmando a adulteração e depoimento policial.
PENAS – para ambos os crimes – primeira fase – base no piso – segunda fase - reincidência – aumento de 1/6 – terceira fase – ausentes causas de aumento ou de diminuição – manutenção.
REGIME – fechado – alta reprovabilidade do réu ao receptar bem de expressivo valor (veículo), indicando grande ataque ao bem jurídico protegido – carro com placas trocadas – réu reincidente – indicação de que penas anteriores não atingiram a finalidade preventiva específica – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir – não provimento ao recurso.